Tribunal: TJMT
Processo: 0022113-80.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022113-80.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), VERA LUCIA OLIVEIRA BARRETO - CPF: 104.587.861-87 (APELANTE), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), VERA LUCIA OLIVEIRA BARRETO - CPF: 104.587.861-87 (APELADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – MANTIDA – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual superior, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Não há falar em descaracterização da mora pelo simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado, uma vez que
“a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros”
(STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j.06/03/2012, DJe 16/03/2012).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0022113-80.2016.8.11.0041

APELANTES: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, VERA LUCIA OLIVEIRA BARRETO

APELADOS: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, VERA LUCIA OLIVEIRA BARRETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, VERA LUCIA OLIVEIRA BARRETO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
MM. Juiz Paulo Sérgio Carreira de Souza
, que nos autos da Ação de Cobrança – Código 1127909, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ambas as partes para condenar a ré/reconvinte ao pagamento do valor decorrente dos contratos que instruem a ação, modificando-se apenas o de fls. 41/42 para que os juros remuneratórios sejam calculados pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil em 6,79% ao mês, corrigindo-se o débito com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.

Por fim, por ter a autora decaído de parte mínima apenas na reconvenção, condenou a ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em ambos os feitos, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja obrigação restou suspensa em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

O HSBC pugna pela reforma integral da sentença (fls. 175/187), ante a impossibilidade de revisão das cláusulas pactuadas, haja vista que o contrato firmado entre as partes possui origem financeira, de modo que sujeito às regras, taxas e índices determinados pelo Banco Central do Brasil, não possuindo, por conseguinte, qualquer desequilíbrio contratual injusto ou fato superveniente que justifique a desconstituição dos encargos e juros pactuados.

Defende a legalidade dos juros cobrados, tendo em vista que somente é cobrado o que foi acordado, de modo que estão em conformidades com as normas do ordenamento jurídico.

Já a tese de recurso da parte requerida/reconvinte (fls. 189/207) é no sentido da abusividade da cobrança dos encargos moratórios, de modo a exonera-la da culpa pelo inadimplemento.

Assim, pugna pelo provimento da sua apelação para que seja reconhecida a descaracterização da mora.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes (fls. 212/218 e 219/232 – Id ́s 8111325 e 8111327/8111328).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que o
HSBC BANK BRASIL S.A.
, ajuizou Ação de Cobrança contra
VERA LÚCIA DE OLIVEIRA BARRETO
, com base nos Contratos de Empréstimo Pessoal n. 020039100438L e n. 020039108779L firmados com a Losango Promoções de Vendas, visando o recebimento de R$40.847,55 (quarenta mil oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Citada, a requerida insurgiu-se contra a cobrança por meio de contestação e reconvenção, arguindo, em síntese, a abusividade praticada pela instituição financeira, de modo a revisar os contratos mediante a aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor.

Nesse passo, ao proferir a sentença o magistrado de primeiro grau condenou a requerida ao pagamento do valor cobrado na inicial, modificando apenas os juros remuneratórios aplicados no contrato de fls. 41/42, a ser calculados pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil em 6,79% ao mês, corrigindo-se o débito com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação.

No que se refere aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula n. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula n. 382)

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento -, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Desse modo, agiu como de costumeiro em revisar o contrato bancário de fls. 41/42 e aplicar a taxa média de mercado, apurada pelo BACEN, em operações da mesma espécie, já que os juros praticados para operação da mesma espécie e no mesmo período, era de 6,79% ao mês.

Nessa mesma linha, é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE CONTRATAÇÃO –MORA DEBENDI CONFIGURADA
- ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - RECURSO NAO PROVIDO A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual. Consoante a orientação do STJ no incidente de recurso repetitivo Resp. 1061530/RS, o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”

(TJMT Apelação cível 38781/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 24/04/2019).

“REVISIONAL CONTRATUAL – EMPRESTIMOS BANCÁRIOS –
JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – REPETIÇÃO DE INDEBITO – POSSIBILIDADE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada
In casu, a instituição financeira não apresentou os contratos entabulados entre as partes, descumprindo determinação judicial, de modo que é imperiosa a limitação da taxa de juros à média de mercado. É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples”

(TJMT Apelação cível 0000900-85.2016.8.11.0051, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

Assim, a tese recursal sustentada pelo HSBC não merece guarida.

Da mesma forma, deve ser rechaçado o debate lançado na apelação interposta pela requerida/reconvinte em relação aos encargos moratórios.

Isso porque, para a descaracterização dos efeitos da mora pressupõe a verificação de cobrança ilegal no período de normalidade contratual, ou seja, de que foram cobrados juros remuneratórios fixados em patamar abusivo, ou que houve indevida capitalização mensal desse encargo, o que não ocorreu no caso.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (STJ – 2ª Seção – Súmula 382 – j. 27/05/2009, DJe 08/06/2009), e que “o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ – 3ª Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j.06/03/2012, DJe 16/03/2012), pelo que os juros remuneratórios podem ser contratados e exigidos em percentual ligeiramente superior à média praticada pelo mercado à época da formação do contrato.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE DA COBRANÇA – CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM A MULTA E DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REVISÃO DOS ENCARGOS DA NORMALIDADE – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – MANUTENÇÃO EM FACE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É desnecessária a realização de perícia contábil para aferição de eventuais abusividades nos encargos pactuados, uma vez que a matéria é de direito, bastando o exame das cláusulas contratuais à luz da legislação e entendimento jurisprudencial sedimentado aplicável.Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC).Falta de interesse recursal à parte recorrente quanto a revisão de matérias da qual obteve êxito na sentença, como no caso da declaração de nulidade das cláusulas que estabelecem, sobre o período de inadimplência, a incidência dos encargos da mora cumulados com a comissão de permanência e cobrança de honorários advocatícios extrajudiciais.
O ajuizamento de ação revisional, por si só, não afasta a mora do devedor. Para que haja a descaracterização da mora, faz-se necessária a averiguação da abusividade dos encargos pactuados para o período de normalidade contratual, isto é, incidentes antes do período de inadimplência.
Uma vez constatada a sucumbência recíproca, correta a distribuição do ônus entre as partes na proporção do decaimento de cada litigante, em observância à regra do art. 20 e 21 do CPC.”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00015072020138110111 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR QUE O BANCO SE ABSTENHA DE NEGATIVAR O AUTOR – DECISÃO REFORMADA – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA ILEGAL QUE JUSTIFIQUE A DESCARACTERIZAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA – RECURSO PROVIDO – O mero ajuizamento de ação Revisional não é suficiente para afastar a mora, nem torna imune o devedor à inscrição em cadastros restritivos de crédito (REsp. 1061530/RS, DJe 10/03/2009).”
(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 10143879320188110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 20/02/2019)

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo-se inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020